Tribunal: TJBA
Processo: 8031568-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031568-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS JOSE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. PARTE QUE NÃO COMPROVOU ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CUSTAS INICIAIS REDUZIDAS EM 90%. GRATUIDADE CONCEDIDA PARA AS DEMAIS DESPESAS.

Agravo de instrumento interposto pelo réu a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031568-09.2025.8.05.0000, em que é agravante CARLOS JOSE SOUSA SILVA e em que é agravado o BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator